Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-62.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE INCLUSÃO DE EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA RELAÇÃO JURÍDICA E PROCESSUAL ORIGINÁRIA. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. IMPRESCINDIBILIDADE DA INSTAURAÇÃO DO CORRESPONDENTE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos 0712913-21.2021.8.07.0016 (5o Juizado Especial Cível de Brasília/DF) que indeferiu o pedido de inclusão de outra pessoa jurídica no polo passivo da demanda (em sede de cumprimento de sentença).
II. As alegações recursais do presente agravo de instrumento gravitam em torno: a) “da existência de fortes indícios de que a empresa CONNECTIONS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, nome fantasia: CONNECTION LINE, exerceu atividade em conjunto com a empresa Agravada, e que possivelmente é sua sucessora, exercendo funções no mesmo ramo e no mesmo local”; b) “do pertencimento de ambas as empresas ao mesmo ramo de serviços, sendo sociedades distintas, porém, operando em conjunto, podendo ter ocorrido uma sucessão empresarial”; c) “do provável negócio familiar, pois todos possuem o sobrenome AMARAL, assim como, ambas empresas exercem a mesma atividade empresaria, com similar nome fantasia, fornecendo informações e captando clientes pelo mesmo site eletrônico e pela mesma rede social, de mesmo logotipo”; d) “da inexistência de dúvidas que a Agravada, em conjunto com a Empresa Secundária, continuam exercendo sua atividade empresarial, vindo a receber pelos seus serviços prestados em contas bancárias da Empresa Secundária com o objetivo de fraudar seus credores”.
III. Dessa forma, postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, determinando-se ao juízo de origem que promova a inclusão da empresa indicada no polo passivo da demanda.
IV. Sem adentrar ao mérito da presença (ou não) dos requisitos ao reconhecimento da sucessão empresarial irregular (o qual não constitui objeto do presente agravo de instrumento), certo é que, nos moldes da legislação processual vigente, a referida medida (desconsideração da personalidade jurídica) assume natureza jurídica de incidente processual, cujo processamento está regulado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil e encontra expressa aplicabilidade nos processos de competência dos Juizados Especiais (Código de Processo Civil, artigo. 1.062).
V. E, uma vez instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para se manifestar e/ou requerer as provas cabíveis e, somente após a instrução, o incidente será resolvido por decisão interlocutória (Código de Processo Civil, artigos 135 e 136).
VI. Ademais, nos termos do §5o do artigo 513 do Código de Processo Civil, “O cumprimento de sentença não poderá ser promovido em face do fiador, coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento”.
VII. Nesse passo, a determinação de inclusão de pessoa jurídica que não participou da relação jurídica e processual originária no polo passivo do cumprimento de sentença se trata de visível pedido de redirecionamento da execução, não encontra respaldo legal e fere os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Precedente: TJDFT, Quinta Turma Cível, acórdão 1353596, DJe 22.7.2021.
VIII. Desse modo, merece ser mantida a conclusão jurídica da decisão originária para não determinar a inclusão da pessoa jurídica indicada no polo passivo do cumprimento de sentença.
IX. Improvido o agravo de instrumento. Confirmada a decisão originária. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.